Tribunal: TJSP
Processo: 2003772-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação dolosa, adulteração de sinal de veículo automotor e falsificação de documento público – Sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente – Pleito de recorrer em liberdade - Impossibilidade - Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução - Aplicação da Súmula no 09 do Superior Tribunal de Justiça – Alegação de nulidade na r. sentença –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Receptação dolosa, adulteração de sinal de veículo automotor e falsificação de documento público – Sentença condenatória que manteve a prisão preventiva do paciente – Pleito de recorrer em liberdade - Impossibilidade - Paciente que permaneceu preso durante toda a instrução - Aplicação da Súmula no 09 do Superior Tribunal de Justiça – Alegação de nulidade na r. sentença – Órgão ministerial que pediu a absolvição do paciente em sede de razões finais, tendo o MM. Juiz a quo proferido decreto condenatório – Nulidade não reconhecida – Pedido do Ministério Público não tem o condão de vincular a decisão do magistrado – Princípio do livre convencimento motivado - Exegese do artigo 385, do Código de Processo Penal - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.